Tribunal: STF
Processo: HC 52528
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
JÚRI. DEFICIÊNCIA DE QUESITO. MOMENTO DE ARGÜIÇÃO. EXISTINDO
DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS, CABE A PARTE APRESENTAR
IMPUGNAÇÃO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, SOB PENA DA OMISSAO IMPLICAR EM APROVAÇÃO IMPLICITA,
IMPEDINDO A INVOCAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR, DE NULIDADE. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.